Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCADASTRAMENTO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de cancelamento do cadastro de motorista por parte do aplicativo UBER, sem aviso prévio.
1.1. Fato relevante. Conta desativada em 30/11/2024, após constatação de que o motorista realizava viagens offline (GPS desligado) com os usuários do aplicativo, em violação aos termos de uso da plataforma.
1.2. Sentença. Julgou improcedente o pedido inicial.
1.3. Recurso. Nas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada réplica à contestação; no mérito alega que o contrato prevê um aviso prévio de 7 dias antes do cancelamento da conta e que não foi franqueado o contraditório ao recorrente; que jamais infringiu as normas da plataforma; alega falha no GPS e má-fé por parte da recorrida; defende que a liberdade contratual é mitigada em razão do princípio da função social do contrato; pugna pela desconsideração das provas produzidas unilateralmente pela recorrida. Requer a anulação da sentença ou a sua reforma, para julgar procedente o pedido inicial.
1.4. Contrarrazões. Em preliminar, a recorrida argui utilização da via recursal inadequada. Requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve utilização da via recursal inadequada; (ii) se houve cerceamento de defesa; (iii) superadas as preliminares, se a resilição contratual promovida pela plataforma digital foi legítima e; (iv) em caso negativo, se há o dever de reativar a conta do motorista e indenizá-lo por danos materiais, morais e lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de utilização da via recursal inadequada. No caso, o recorrente interpôs o recurso adequado – recurso inominado – no prazo correto, não caracterizando erro grosseiro a mera utilização dos termos “apelante” e “apelado” e a fundamentação embasada no CPC.
4. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de réplica. A oportunidade para o recorrente se manifestar sobre a contestação e os documentos juntados foi dada no Termo de Sessão de Conciliação. Ademais, por não haver prejuízo à parte e porque não existe previsão para apresentação de réplica no microssistema dos juizados, resta afastada a alegação de nulidade processual. Nesse sentido, o Acórdão 1180534.
5. A relação entre as partes é paritária, regida pelo Direito Civil.
6. O contexto probatório evidenciou que a recorrida desativou a conta do recorrente na plataforma digital em razão da constatação de que o recorrente realizou viagens e trechos do trajeto com o GPS desligado, o que configura fraude e infração contratual. 6.1. Diverso do pretendido pelo recorrente, o print da tela do sistema interno da empresa é meio válido de prova, conforme art. 369 do CPC.
7. Visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a empresa adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
8. A liberdade contratual permite a resilição unilateral do contrato, nos termos do art. 473 do CC, quando há descumprimento das regras acordadas. Não é possível compelir a recorrida a manter relação contratual indesejada, em face da sua autonomia privada, princípio fundamental constitucionalmente assegurado. Nesse sentido, o Acórdão 2006283.
9. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a recorrida pode desativar ou restringir o acesso ao aplicativo “a qualquer momento e a seu exclusivo critério” (cláusula 2.4 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia) e rescindir o contrato “imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente (cláusula 12.2, item b, dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia). Precedente: Acórdão 1871877.
10. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não há como impor à recorrida a manutenção da relação contratual indesejada, tampouco o dever de reparar os supostos danos alegados pelo recorrente.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369; CC, art.473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1180534, RI 0701418-81.2019.8.07.0005, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/6/2019; TJDFT, Acórdão 2006283, RI 0709258-33.2024.8.07.0017, Rel.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/5/2025; TJDFT, Acórdão 1871877, RI 0725432-84.2023.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/5/2024.